Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-17.2021.8.11.0090
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000354-17.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 531.202.721-91 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO ALVES - CPF: 028.117.461-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR NEVES GONCALVES - CPF: 667.775.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 616.702.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000354-17.2021.8.11.0090

APELANTE: ALDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS, ROGERIO APARECIDO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 29 E 34, C
/C O ART. 15, INCISO II, ALÍNEA “G”, DA LEI N. 9.605/1998 E ARTIGOS 12 E 14 DA LEI N. 10.826/2003 - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA
–
PESCA EM PERÍODO PROIBIDO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – LAUDO PERICIAL DESPICIENDO – MATERIALIDADE DOS DELITOS AMBIENTAIS COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
–
AGRAVANTE DA PESCA EM ‘PERÍODO DE DEFESO’ AFASTADA DA CONDENAÇÃO – BIS IN IDEM

­
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM AFASTAR A TIPICIDADE DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
CONFISSÃO DE ROGÉRIO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE CAÇA DE ANIMAL SILVESTRE

–
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada. Assim, se a decisão se encontra devidamente motivada, não há que se falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade”
(TJ/MT, N.U 0005431- 30.2019.8.11.0046).

“Diante da diversidade de espécimes apreendidas sem condições de reintegrá-la ao seu habitat natural, considera-se concretizado o prejuízo ambiental, ainda mais, quando realizado no período de proibição da pesca (piracema). Em regra, não cabe a aplicação do princípio da insignificância jurídica em delitos ambientais, porquanto a ofensa ao bem jurídico tutelado não pode ser mensurado por critérios quantitativos, pois a potencialidade do ato atinge diretamente a higidez do meio ambiente, cuja preservação é salvaguardada pelo poder público para a presente e futuras gerações” (
TJ/MT, N.U 0000081-95.2008.8.11.0030).

“Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP).

A pesca em período proibido é elementar do crime descrito no
art. 34 da Lei n. 9.605/98, de modo que a incidência da agravante do art. 15, inciso II, alínea ‘g’, da norma (período de defeso) acarreta o vedado
bis in idem
.

Resta caracterizado o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2006 quando o réu é flagrado com o armamento sem registro ou autorização
.

A confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000354-17.2021.8.11.0090

APELANTE: ALDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS, ROGERIO APARECIDO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Rogério Aparecido Alves, condenado à pena de 2
(
dois) anos de reclusão e 1 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 30 (trinta) dias-multa, por infração aos artigos 29 e

34, c/c o art. 15, inciso II, alínea “g”, da Lei n. 9.605/1998 e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e
Aldemir de Oliveira Ramos, condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa, por infração aos
art. 34, c/c artigo 15, inciso II, alínea “g”, da Lei n. 9.605/1998 e ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (pesca em período proibido, caça de animais silvestres e porte e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, Rogério assevera que: 1) a sentença é nula por “
ausência de fundamentação [quanto ao] afastamento da agravante [do] artigo 15, inciso II, alínea “g” lei 9.905/98 [por] no bis in idem”
(sic); 2) “
considerando a quantidade de pescado apreendido, 02 (duas) peças de pescados, e o fato de que tal conduta não gerou nenhuma periculosidade social, tratando-se de conduta minimamente ofensiva, com reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva, vê-se a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, face a ausência de tipicidade material”
(sic); 3) deve ser absolvido por ausência de materialidade, pois, “
narra a denúncia que no dia dos fatos o Apelante teria pescado no período proibitivo os seguintes peixes: Cachorra, Jaú e Tuvira, bem como caçado espécimes da fauna silvestre em a devida autorização da autoridade competente, qual seja 01 (uma) capivara e 01 (uma) paca”;
contudo,
“não se verifica no presente feito a presença do laudo pericial que ateste a quantidade e as espécies que foram apreendidas em posse do denunciado
” (sic); 4) “
inafastável o reconhecimento da confissão quanto aquele previsto no artigo 29, da Lei 9605/98
” (sic); 5) “
prequestionamos para efeitos recursais toda a matéria constitucional e legal deduzida, explicita ou implicitamente, notadamente: art. 65, do CP; Súm. 231 do STJ art. 93, IX, da CF; art. 15, inciso II, “g”, art. 29 e art. 34. Todos da Lei 9.605/98, art.158, art. 158-A e ss. e art. 159, todos do CPP e, por fim, art. 14, da Lei 10.826/03
” (sic)
(Id.
180193237 - pág. 1-19).

Aldemir também insurge e alega que: 1) é caso de reforma da sentença “
para que seja reconhecido o princípio da insignificância, no que tange ao ilícito penal do art. 34 da Lei no 9.605/1998, afastando-se a tipicidade material do fato
” (sic); 2) deve ser absolvido, “
da pesca em período proibido [por] ausência de materialidade [por falta] do laudo pericial”
(sic); 4) a conduta que ensejou sua condenação no crime de porte ilegal de arma de fogo é atípica, porque “
mora em local afastado da cidade, em região interiorana do Estado, mantendo a arma de fogo tipo espingarda, bem como as munições, tão somente visando à defesa própria contra animais selvagens
” (sic); 5) “
a prática da pesca durante o período de defeso é um elemento essencial do tipo penal previsto no art. 34, caput, da Lei no 9.605/98, razão pela qual não pode ser considerado uma circunstância agravante nos termos do art. 15, II, g, da mesma lei, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem”
(sic)
(Id.
182435671 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
180193240 - pág. 1-13 e 184822653 - pág. 1-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento dos recursos

(Id. 190352180 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000354-17.2021.8.11.0090

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS

Como visto, a defesa de
Rogério sustenta que a sentença é nula por “
ausência de fundamentação [quanto ao] afastamento da agravante [do] artigo 15, inciso II, alínea “g” lei 9.905/98 [por] no bis in idem”
(sic).

A
preliminar não prospera.

Ao reverso do alegado, a decisão impugnada analisou as provas produzidas no iter processual e elencou os motivos adotados para agravar o crime do art. 34 da Lei n. 9.905/98.

No ponto, o magistrado sentenciante consignou:

In casu, a materialidade dos delitos cometidos encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Inspeção (Id n.53696126 – fl.11); Termo de Apreensão (Id n.53696127 – fl.11), Termo de Entrega (Id n. 53696127 – fls.17/18) e Auto de Destruição de Caça (Id n. 53696127 – fls.17/18), conteúdo confirmado pelo depoimento testemunhal prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante o procedimento criminal, que atesta, também, a autoria delitiva, senão vejamos:

“nesse dia, a equipe de fiscalização composta por mim e por policiais ambientais, militares, estávamos fazendo ronda, via terrestre, e achamos uma porteira aberta; entramos nessa porteira, não sabíamos onde isso ia dar; chegando próximo a casa, eu vi que era o mesmo local onde havia sido autuado o Sr. Aldemir; [...] entramos lá
, tinha outro rapaz que estava com umas iscas; [...] de cara nós já vimos uma rede, 70, 80 metros, esticada, uma rede que, inclusive, estava molhada;
aí eu falei: “E aquela rede, o que ela ‘tá’ fazendo ali?”; e aí começamos a conversar com ele; e nos deparamos com a situação do outro rapaz, que estava catando isca também [...]
é uma atividade que é proibida, já era Piracema, e ele não tinha autorização nenhuma, de nenhum órgão ambiental competente
; [...] dentro do freezer encontramos novamente carne de caça, encontramos pescados, encontramos arma de fogo novamente; [...] me parece que tinha pato e jacaré; [...] o Aldemir que morava lá nesse local, o outro rapaz não mora lá; [...] O Rogério falou que o “22” (arma) era dele mesmo; [...] houve apreensão dos pescados” (depoimento da testemunha Fábio Rosa Lopes).

Salienta-se, por oportuno, que a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, d) lesão jurídica inexpressiva.

Na espécie, pelo que consta dos autos, a conduta dos acusados refere-se à prática de crime ambiental pelo concurso de agentes, o que é bastante para demonstrar o alto grau de reprovabilidade do comportamento, não havendo elementos, lado outro, de que a pesca em época proibida (sem autorização) foi realizada para satisfazer uma necessidade urgente, extrema e relevante, sendo inaplicável, portanto, o princípio supracitado.

Neste sentido, há entendimento jurisprudencial, em casos semelhantes, reconhecendo a inaplicabilidade da atipicidade material da conduta ou do princípio da insignificância em matéria de direito ambiental.

Vejamos, a seguir:

[...]

Com isso, vislumbro que os elementos probatórios colacionados são suficientes para dar conta da materialidade, autoria e responsabilidade criminal dos acusados na prática do crime previsto no artigo 15, inciso II, alínea “g”, da Lei n. 9.605/1998 c/c artigo 29 do Código Penal, bem como comprova a conduta do acusado Rogério Aparecido Alves na prática delituosa do art. 29 da Lei n. 9.605/1998. [...]

(
Id. 180193225 - pág. 1-12).

Não se pode confundir fundamentação concisa com carência de fundamentação.

Aliás, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a sentença fustigada não prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, seja pela suficiência na descrição dos fatos, seja pela identificação precisa dos seus respectivos autores, com a devida individualização de conduta e da pena. É importante destacar, ainda, que o juízo sentenciante não está obrigado a enfrentar e responder a todos os argumentos das partes se já apontou fundamentos suficientes para lastrear o decreto condenatório
” (sic) (Id.
190352180 - pág. 3).

Assim, por não restar caracterizada ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, afasta-se a nulidade alardeada, conforme recomendam os arestos transcritos:

[...] Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao feito, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão das teses defensivas. Precedentes do STJ e do TJMT. [...]
(TJ/MT, N.U 1002710- 60.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO LBP-5647 – RAC N. 0012410-25.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ 7 GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

[...] A objetividade das decisões judicias não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada. Assim, se a decisão se encontra devidamente motivada, não há que se falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade. [...]
(TJ/MT, N.U 0005431- 30.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar.

É como voto

VOTO

A denúncia imputou aos réus os crimes de pesca em período proibido, caça de animais silvestres e porte e posse de armas de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 01 – PESCA EM PERÍODO PROIBIDO

1. No dia 02 de outubro de 2019, por volta das 10:30 horas, na localidade denominada Pesqueiro do Baiano, situada na Comunidade Triângulo, Estrada Triângulo, s/n, nesta cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, os denunciados Aldemir de Oliveira Ramos e Rogério Aparecido Alves, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, pescaram em período no qual a pesca era proibida, capturando peixes popularmente conhecidos como
“
cachorra
”
,
“
jaú
”
e
“
tuvira
”
.

1.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, época em que a pesca era proibida em razão da piracema (artigo 1o da Resolução n. 02/2019 do Conselho Estadual de Pesca do Estado de Mato Grosso/CEPESCA), a Polícia Militar, em conjunto com os fiscais da SEMA/MT, realizavam fiscalização às margens do Rio Teles Pires, ocasião em que, naquela localidade, avistaram o denunciado Rogério Aparecido Alves portando baldes contendo vários peixes da espécie denominada
“tu
vira
”.

1.2. Ato contínuo, os fiscalizadores foram até o rancho em que o denunciado Rogério Aparecido Alves se encontrava próximo, sendo identificado o denunciado Aldemir de Oliveira Ramos como responsável pelo local, um pesqueiro. Em buscas realizadas na propriedade rural, verificou-se que havia duas redes de pescas molhadas sobre a lona, a indicar a utilização recente, além do que, diversos freezers com animais silvestres, tais como, paca, capivara e jacu, além de outras espécies de peixes.

1.3. Foram apreendidos com os denunciados Aldemir de Oliveira Ramos e Rogério Aparecido Alves peças de pescado da espécie cachorra (descaracterizados; sem cabeça); 01 (uma) peça de pescado da espécie cachorra pesando 6,1 kg; 01 peça de pescado da espécie jaú pesando 3,7 kg; vários peixes da espécie tuvira; 02 (duas) redes de pesca de tamanhos e malhas diversas; além de outros objetos ilícitos (animais silvestres produto de caça, armas de fogo e munições).

FATO 02 – CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES SEM AUTORIZAÇÃO

2. Em data não precisada nos autos, mas sendo certo em que momento imediatamente anterior ao dia 02 de outubro de 2019, nas imediações da localidade denominada Pesqueiro do Baiano, situada na Comunidade Triângulo, Estrada Triângulo, s/n, nesta cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado Rogério Aparecido Alves, com consciência e vontade, caçou, apanhou e matou espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, tratando-se de 01 (uma) capivara pesando 16,8 kg; 01 (uma) paca pesando 4,5 kg; e 01 (um) jacú pesando 1,08 kg.

2.1. A conduta praticada pelo denunciado foi evidenciada quando da fiscalização realizada pela Polícia Militar e pela SEMA/MT, conforme descrito no Fato 01, momento em que ele admitiu a caça e apanha dos animais, embora não possuindo licença e/ou autorização para tanto.

2.2. Sob a posse do denunciado Rogério Aparecido Alves foi encontrada a arma de fogo utilizada na caça dos aludidos animais, sendo uma espingarda calibre 22 e munições.

FATO 03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

3. No dia 02 de outubro de 2019, por volta das 10:30 horas, na localidade denominada Pesqueiro do Baiano, situada na Comunidade Triângulo, Estrada Triângulo, s/n, nesta cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado Rogério Aparecido Alves, com consciência e vontade, portava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso permitido do tipo espingarda, originalmente uma arma de pressão, porém modificada para disparar tiros de munição calibre 22, sem marca e sem numeração de identificação, e 13 (treze) cartuchos de munição calibre 22 da marca CBC (termo de apreensão, fls. 66; exame de eficiência em arma de fogo e munições, fls. 99/101).

3.1. A conduta praticada pelo denunciado foi evidenciada quando da fiscalização realizada pela Polícia Militar e pela SEMA/MT, conforme descrito no Fato 01. Apurou-se que o denunciado Rogério Aparecido Alves se encontrava naquele pesqueiro em momento de lazer, ocasião em que foi surpreendido pela fiscalização que identificou a arma de fogo e as munições de sua propriedade naquela localidade.

FATO 04 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

4. No dia 02 de outubro de 2019, por volta das 10:30 horas, na localidade denominada Pesqueiro do Baiano, situada na Comunidade Triângulo, Estrada Triângulo, s/n, nesta cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado Aldemir de Oliveira Ramos, com consciência e vontade, possuía em seu local de trabalho, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, arma de fogo do tipo espingarda, calibre 28, marca Rossi, número de identificação 213; 04 (quatro) cartuchos de munição de espingarda calibre 12 da marca CBC; 03 (três) cartuchos de munição de espingarda calibre 32 da marca CBC; 09 (nove) estojos de cartuchos de munição de espingarda calibre 28; 02 (dois) estojos de cartuchos de munição de espingarda calibre 32.

4.1. A conduta praticada pelo denunciado foi evidenciada quando da fiscalização realizada pela Polícia Militar e pela SEMA/MT, conforme descrito no Fato 01. Apurou-se que o denunciado Aldemir de Oliveira Ramos

se encontrava naquele pesqueiro, seu local de trabalho, ocasião em que foi surpreendido pela fiscalização que identificou a arma de fogo e as munições de sua propriedade naquela localidade. [...]
(Id. 180193165 - pág. 1-6).

Não há dúvida que os réus foram flagrados pescando em período de proibição, que caçaram animais silvestres e ainda que possuíam/portavam armas de fogo de uso permitido.

As provas são contundentes nesse sentido.

O pedido de absolvição dos crimes ambientais, amparado no princípio da insignificância, não pode ser acolhido.

Como é cediço, o princípio da insignificância deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso. [...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

In casu
, os réus foram flagrados em posse de “
01 peixe da espécime cachorra descaracterizada, pesando 6,4 kg (seis quilos e quatrocentos gramas), 01 (uma) peça de pescado do espécime cachorra pesando 6,1 kg (seis quilos e cem gramas), 01 peixe da espécime cachorra inteiro pesando 6,1 Kg (seis quilos e cem gramas) e um peixe da espécime jaú pesando 3,7 kg (três quilos e setecentos gramas)
” (sic) (Id. 180193158 - pág. 11).

Na mesma oportunidade também foram apreendidos
“uma paca abatida pesando 4,5 kg (quatro quilos e meio), uma banda de ave silvestre, do espécime Jacu, abatida pesando 1,08 (um quilo e oitenta gramas) e uma capivara abatida pesando 16,8 kg (dezesseis quilos e oitocentos gramas)
” (sic) (Id. 180193158 - pág. 11).

A quantidade e a variedade expõem a significativa lesividade da conduta.

Ainda que não fosse o caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a pequena quantidade de pescado apreendido não é suficiente para afastar a ofensividade da conduta, especialmente quando constatada a forma como foi praticado o delito (em período de defeso, mediante a utilização de petrecho não permitido)” [...]
(AgRg no REsp n. 1.845.406/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Se não bastasse, não há como ignorar que crime ocorreu no período em que a pesca é vedada, justamente por causa do risco de extinção de determinados espécimes.

Ademais, no depoimento judicial, Fábio Rosa Lopes – agente da Sema que participou da apreensão –, explicou que no local fatos “
de cara nós já vimos uma rede, 70, 80 metros, esticada, uma rede que, inclusive, estava molhada”,
o que também é proibido pela legislação.

No contexto, não se aplica o princípio da insignificância. Confira-se:

[...]
No caso dos autos, o agravante foi flagrado com 3 kg de pescado, extraídos durante o período de piracema, além de equipamentos que, de acordo com os autos, permitiriam causar estragos maiores ao ambiente, de modo a inviabilizar o pretendido reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
[...]

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.076.143/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019).

[...] Inaplicável, no caso, o princípio bagatelar, uma vez que o agravante é reincidente. Ademais, o fato de a atividade ter sido praticada em período de defeso, e com petrechos proibidos para pesca, demonstram tanto a lesividade ao bem jurídico tutelado, quanto o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do ora agravante. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.364.926/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 8/5/2015).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] O transporte de filhotes do espécime ‘piraíba’, realizado no período de proibição [piracema], valendo-se o agente de petrecho proibido para a pesca [rede de arrasto], configura prejuízo ambiental, não sendo admissível falar em mínima ofensividade da conduta. Precedentes dos Tribunais Superiores. [...]
(TJ/MT, N.U 0000347-48.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

[...] Diante da diversidade de espécimes apreendidas sem condições de reintegrá-la ao seu habitat natural, considera-se concretizado o prejuízo ambiental, ainda mais, quando realizado no período de proibição da pesca (piracema). Em regra, não cabe a aplicação do princípio da insignificância jurídica em delitos ambientais, porquanto a ofensa ao bem jurídico tutelado não pode ser mensurado por critérios quantitativos, pois a potencialidade do ato atinge diretamente a higidez do meio ambiente, cuja preservação é salvaguardada pelo poder público para a presente e futuras gerações.

[...]
(TJ/MT, N.U 0000081-95.2008.8.11.0030, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 28/01/2015).

A falta de perícia “
que ateste a quantidade e as espécies que foram apreendidas’
tampouco enseja a absolvição pretendida.

A apreensão da caça e da pesca ilegal decorreu de ação conjunta da SEMA com a Polícia Militar, em fiscalização à ‘margem
do Rio Teles Pires’.

Os espécimes e quantidades encontram-se discriminadas no auto de apreensão (Id. 180193158 - pág. 11) e no auto de inspeção de fiscalização ambiental (Id. 180193157 - pág. 10-11), corroborados pela prova testemunhal.

Por se tratar de animais bem conhecidos na região,

não pairam dúvidas que eram silvestres e que os peixes estavam protegidos pelo período de piracema.

Saliento “
que o auto de apreensão lavrado por agentes policiais ambientais goza da presunção de legitimidade, de modo que eventual questionamento acerca de sua veracidade exige prova concreta em sentido contrário
” [...] (TJ/MT, N.U 0001206-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Além do mais, não se pode olvidar que
os pescados foram doados para a APAE e a Casa Lar (Id.
180193155 - pág. 1-4) e o restante, por se tratar de produto perecível, destruído (Id. 180193158 - pág. 39), o que certamente inviabilizou a realização da prova técnica.

Assim sendo, não há falar em ausência de provas quanto a materialidade dos delitos.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

[...] 2. No que concerne à aduzida ausência de materialidade delitiva em relação ao crime do art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, sob o argumento de imprescindibilidade de laudo pericial para a identificação dos pássaros silvestres apreendidos em poder do réu, as instâncias ordinárias asseveraram que a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo relatório de informação, pelo auto de infração ambiental, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, evidenciando que o recorrente "manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente" (e-STJ fls. 1078/1079).

3. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que a materialidade do crime foi suficientemente demonstrada por outros meios de prova constantes dos autos, a suplantar a realização de exame pericial, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice,
a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo se falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como na hipótese dos autos
. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.900.474/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021).

[...] AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado, pode entender pela desnecessidade de realização de diligência, desde que de forma fundamentada.

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu, motivadamente, pela desnecessidade de realização de perícia, porquanto a aferição da qualidade e quantidade de peixes ou dos equipamentos utilizados na pesca não seria relevante para prova da materialidade do crime em comento, o qual pune a atividade de pesca em períodos proibidos ou em locais interditados por órgão competente.

3. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais.

[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019).

Quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2006, a defesa sustenta que a conduta é atípica, porque Aldemir “
mora em local afastado da cidade, em região interiorana do Estado, mantendo a arma de fogo tipo espingarda, bem como as munições, tão somente visando à defesa própria contra animais selvagens
”.

Ainda que se admita que situações excepcionais, devidamente comprovadas, podem afastar a tipicidade material do ilícito, a situação não socorre o recorrente.

Não há provas que ele residia em local afastado, muito menos que mantinha a arma de fogo por necessidade de se defender de animais silvestres.

Pelo contrário, ao ser qualificado no inquérito policial, Aldemir informou que reside à “Av. Daury Riva, n. 1468, Bairro Centro, na cidade de Colíder” (Id. 180193158 - pág. 2).

O mesmo endereço foi declinado na denúncia (Id.
180193165 - pág. 1) e no mandado de citação (Id. 180193169 - pág. 1-2), onde o réu inclusive foi citado (Id. 180193172 - pág. 2 e 180193173 - pág. 1-2).

Por outro lado, têm razão os recorrentes quando afirmam que o reconhecimento da agravante do art. 15, inciso II, alínea ‘g’, da Lei n. 9.605/98, em relação à pesca (art. 34 da norma) ocasionou o vedado
bis in idem.

O tipo penal pelo qual os réus foram condenados consiste em “
pescar
em período no qual a pesca seja proibida
ou em lugares interditados por órgão competente
”.

A sua vez, o art. 15 dispõe que:

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[...]

II - ter o agente cometido a infração:

[...]

g)
em período de defeso à fauna
;

O período de proibição integra o tipo penal descrito no art. 34 da norma, de modo que o reconhecimento da agravante do período de defeso os penaliza duplamente pela mesma circunstância.

Destarte, o recurso deve ser provido no ponto.

Quanto ao crime de caça de animal silvestre (art. 29 da Lei n. 9.605/98), Rogério faz jus à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Apesar de não comparecer na instrução processual (Id.
180193201 - pág. 1-2), certo é que na fase inquisitorial
admitiu que “
matou a capivara e a ave
” (sic) (Id.
180193157 - pág. 28-30).

A confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena:

[...] "[O] réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 789.699/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Passo à dosimetria:

a)

Aldemir de Oliveira Ramos

·

Art. 34 da Lei n. 9.605/98

Mantenho a pena-base de 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

·

Art. 12 da Lei n. 10.826/2006

Fica preservada a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa.

Não há outras situações a serem consideradas.

Em razão do concurso material (CP, art. 69), estabeleço
a pena definitiva de 2 (dois) anos de detenção, e (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para seu cumprimento e a substituição por duas restritivas de direito.

b)

Rogério Aparecido Alves

·

Art. 34 da Lei n. 9.605/98

Mantenho a pena-base de 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

·

Art. 29 da Lei n. 9.605/98

A pena-base foi estabelecida em de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que deixo de computar ante o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

·

Art. 14 da Lei n. 10.826/2006

A pena foi fixada em de 2 (dois) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa e não há motivos para alterá-la.

Em razão do concurso material (CP, art. 69), estabeleço
a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 30 (trinta) dias-multa
.

Mantenho o regime aberto para seu cumprimento e a sua substituição por duas restritivas de direito.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o decisum afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais
. (TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas. (
TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
os recursos interpostos para afastar a agravante do art. 15, inciso II, alínea ‘g’, da Lei n. 9.60/98, quanto ao crime de pesca em período proibido e reconhecer a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) em favor de Rogério no delito de caça de animal silvestre, redimensionado sua

pena definitiva para
2 (dois) anos de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 30 (trinta) dias-multa
e a de Aldemir

para
2 (dois) anos de detenção, e (vinte) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024